Tribunal: TJBA
Processo: 8021876-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021876-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FELISBERTO ODILON CORDOVA e outros

Advogado(s)
:
BETTINA BENEDETTI

AGRAVADO: EVELYN TAGGESELL

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS NUNES DE MELLO ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (PRIMEIRA FASE). DECISÃO QUE RECONHECE O DEVER DE PRESTAR CONTAS POR GESTÃO DE BENS DO ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ADMINISTRADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Felisberto Odilon Córdova
e
Leda Terezinha Batalha Machado
contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de exigir contas n.º 0000467-56.2016.8.05.0081, movida por
Evelyn Taggesell e outros
, julgou procedente a primeira fase da ação. A decisão reconheceu o dever dos agravantes de prestar contas referentes à administração dos bens pertencentes ao espólio de
Walter Taggesell
, determinando a apresentação de todas as contas do inventário durante o período de gestão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não poderem impugnar as que vierem a ser apresentadas pela parte autora (art. 550, § 5º, do CPC).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a incidência da prescrição (decenal ou intercorrente) da pretensão de exigir contas, a legitimidade passiva dos agravantes na qualidade de gestores dos bens hereditários, e a validade da decisão de primeira fase da ação de exigir contas.

III. Razões de decidir

Da Prescrição da Pretensão (Decenal):
A pretensão de exigir contas possui natureza pessoal, não se confundindo com reparação de danos ou cobrança. Por não possuir prazo específico no Código Civil, aplica-se o prazo prescricional genérico de 10 (dez) anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 1.477.128/MG).

Da Prescrição Intercorrente:
A prescrição intercorrente é rechaçada, uma vez que não houve inércia relevante e injustificada da parte autora. O processo contou com diversas movimentações, diligências (citações por edital e tentativas de localização) e atos de impulso processual praticados pelo juízo, o que impede o reconhecimento da paralisação e da desídia.

Da Ilegitimidade Passiva e do Dever de Contas:
A alegação de ilegitimidade não prospera, pois o dever de prestar contas é imposto àqueles que exerceram a administração dos bens do espólio, e não apenas o mandato
ad judicia
, o que é o caso dos agravantes. O vínculo jurídico e o interesse de agir da parte autora são patentes.

Da Nulidade da Sentença:
A sentença que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória de mérito e está em conformidade com o procedimento do artigo 550 do CPC. Não é nula por não especificar os documentos, visto que a definição detalhada e a análise das contas são próprias da segunda fase do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Teses de Julgamento:

"Aplica-se à ação de exigir contas o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando-se o prazo quinquenal por se tratar de obrigação de natureza pessoal."

"Não se configura a prescrição intercorrente a paralisação do processo motivada por dificuldades na citação ou por atos judiciais e diligências destinadas à continuidade da marcha processual."

"A obrigação de prestar contas decorre do exercício de gestão de bens alheios, sendo devida pelos administradores do espólio, e a decisão da primeira fase não é nula por não especificar os documentos, cuja análise cabe à fase subsequente."

Jurisprudência: STJ
AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8; STJ AgInt no AREsp n. 1.477.128/MG

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021876-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FELISBERTO ODILON CORDOVA e outros e como agravada EVELYN TAGGESELL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente relator.

Salvador (BA), 13 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR